Tribunal: TJES
Processo: 0000115-29.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000115-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILVANILDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000115-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILVANILDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO ESTÁVEL DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DECOTE DE VETOR INIDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DANO MORAL COLETIVO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, resultando na pena total de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além da condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

2. A defesa busca a absolvição pelo crime de associação, a revisão da dosimetria e o afastamento da reparação por danos morais coletivos.

II. Questões em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório é suficiente para comprovar o vínculo estável e permanente do réu com outros agentes na prática da associação para o tráfico; (ii) apurar a legalidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime, à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, e ao regime inicial de cumprimento de pena; e (iii) verificar a possibilidade de manutenção da condenação por danos morais coletivos, sem a devida instrução processual específica sobre o tema.

III. Razões de decidir

4. Inviável a absolvição pelo delito de associação para o tráfico de drogas quando tanto a materialidade quanto a autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos prestados por policiais militares em todas as fases da persecução penal, bem como pela apreensão de apetrechos próprios do crime organizado, como rádios comunicadores, demonstram, portanto, a estabilidade e permanência do vínculo associativo.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

6. A exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 apenas em relação à natureza dos entorpecentes, pois o tráfico de drogas em plena luz do dia não permite a exasperação quando ausentes outros elementos concretos acerca da gravidade do
modus operandi
.

7. Não preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico e a reincidência demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas.

8. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas demanda instrução probatória específica, como requisito essencial para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no presente caso.

9. Mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada, da reincidência e da presença de circunstância judicial negativa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade para 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, mantido o regime fechado, e para afastar a condenação do réu ao pagamento de danos morais coletivos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILVANILDO SANTOS DA SILVA
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos
33,
caput,
c/c art. 40, inciso IV,

c/c art. 35,
caput
, todos da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal,
às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.080 (mil e oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição do acusado quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas por ausência de provas, a revisão da dosimetria das penas, a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena e o afastamento da condenação pelos danos morais coletivos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 16632661, o Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva se manifestou pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000115-29.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILVANILDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Consta dos autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 10 de janeiro de 2023, por volta das 10h15min, na Rua Projetada, Bagueira, Linhares/ES, o denunciado GIVANILDO SILVA ALVES, previamente ajustado com indivíduos conhecidos pelos codnomes Fuba, Bola, Zoi e GIOVANI NUNES DA SILVA, com vontade livre e consciente, em comunhão de vontade e desígnio, tinha em depósito, guardava, possuía, armazenava droga sem
autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associou-se de forma estável para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Narra os autos que Policiais Civis foram realizar diligências investigativa no distrito da Bagueira, Linhares/ES, quando se depararam com 04 (quatro) indivíduos, aparentemente armados e exercendo a traficância na região.

Em razão disso, os policiais desembarcaram do veículo com a finalidade de realizar a abordagem, contudo, ao avistarem a presença policial, empreenderam fuga. Todavia, o denunciado GIVANILDO foi alcançado quando tentava adentrar em sua residência e abordado.

Realizada busca pessoal, foram encontrados em sua bolsa, 05 (cinco) pinos de substância análoga a cocaína, 13 (treze) pedras de substância análoga a crack, 09 (nove) papelotes de substância análoga a maconha, 12 (doze) bucha de substância análoga a maconha, R$ 95,00 (nove e cinco reais), 01 (um) aparelho celular. Ato contínuo, foram realizadas buscas em sua residência e encontrados 02 (dois) rádios comunicadores, 01 (um) coldre de
revólver
, 01 (um) carregador de submetralhadora caseira, e 01 (uma) cópia da certidão de nascimento de Geovani Nunes da Silva, criminoso de extrema periculosidade que comanda o tráfico de entorpecente na região.

Registra-se que o denunciado confessou que está associado com os indivíduos conhecidos como Fuba, Bola e Zoi no comércio de drogas e que conseguiram evadir-se da abordagem policial. Ressaltou, ainda, que GIOVANI NUNES DA SILVA integra o grupo criminoso e fornece as drogas que são comercializadas. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos
33,
caput,
c/c art. 40, inciso IV,

c/c art. 35,
caput
, todos da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal,
às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.080 (mil e oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição do acusado quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas por ausência de provas, a revisão da dosimetria das penas, a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena e o afastamento da condenação pelos danos morais coletivos.

Pois bem.

I – DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Ao analisar as razões recursais, observo que a irresignação inicial da defesa reside na suposta insuficiência do acervo probatório quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas no qual o acusado foi incurso.

Sabe-se que a configuração do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes com o propósito de praticar, reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas.

Não se confunde, portanto, com o mero concurso eventual de pessoas, mas tampouco requer a prova de estrutura formal, hierarquia definida ou a prática de múltiplos atos de comércio, bastando a comprovação de um liame associativo duradouro voltado à traficância.

No caso dos autos, o acusado confessou em juízo a prática do tráfico de drogas, mas negou a associação para o tráfico de drogas sem apresentar qualquer elemento concreto para corroborar sua versão, embora em sede policial tenha afirmado que realizava a mercancia dos entorpecentes em conjunto com os indivíduos conhecidos pelas alcunhas
Fubá
, Bola e Zói, que conseguiram empreender fuga quando da abordagem policial.

Ao contrário das referidas declarações isoladas do acusado, constato que há nos autos depoimentos dos policiais militares que atuaram na sua prisão em flagrante delito, no sentido de que o avistaram no exercício da traficância juntamente com outros indivíduos, dentre eles a pessoa de Geovani Nunes da Silva, já conhecido pela guarnição policial por comandar a organização criminosa
integrada pelo acusado, sendo este apreendido, inclusive, na posse de cópia da certidão de nascimento de Geovani.

Não bastasse isso, o apelante foi apreendido na posse de entorpecentes variados, consistentes em cocaína, crack e maconha, em concomitância com dois rádios comunicadores, um coldre e um carregador de submetralhadora artesanal, instrumentos esses que, no meu entendimento, também demonstram a participação do acusado na traficância organizada.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono os depoimentos prestados do policial civil Romulo Pereira Mascarenhas tanto em sede policial quanto em juízo:

"[...] Que estava realizando
diligências
com os Policiais Civis Fernando e Alan em viatura descaracterizada no Distrito de Bagueira em Linhares, pois estavam apurando crime de homicídio e tráfico de drogas; que, se depararam com quatro indivíduos, aparentemente armados, exercendo traficância no local; que, desembarcaram com a finalidade de realizar a abordagem; que, ao notarem a presença policial, os suspeitos empreenderam fuga sendo um deles alcançado quando tentava entrar sua residência; que, ao ser revistado encontramos em sua bolsa significativa quantidade de drogas variadas embaladas para a venda; que, após realização o suspeito foi identificado como sendo GIVANILDO SANTOS DA SILVA, investigado pela
Polícia
Civil de Linhares como suspeito de um homicídio ocorrido nesse município; que, ato
contínuo
realizamos diligências no interior da casa e encontramos um carregador de submetralhadora de fabricação artesanal, dois rádios de comunicação, um coldre de revólver, uma cópia de uma certidão de nascimento de Geovani Nunes da Silva, criminoso foragido da Polícia, que comanda o tráfico na região da Bagueira e possivelmente estava entre os suspeitos que conseguiram correr [...]”

(Depoimento do policial civil Romulo Pereira Mascarenhas em sede policial – documento digitalizado no id. 15824385)

"[...] Que se recorda plenamente da ocorrência; que estava investigando o sumiço do cidadão de nome Thiago Elias, em um caso de homicídio; que estava fazendo
diligências
naquela região; que já suspeitava da quadrilha da qual Gilvanildo faz parte, de que poderiam ter cometido tal crime; que primeiramente foram no local para conseguir algumas imagens do carro dele que foi visto no local; que ao passarem pela rua, avistaram dois suspeitos conhecidos, na frente da casa; que os suspeitos, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga do local; que Geovani fugiu pela lateral da casa; que Gilvanildo não conseguiu fugir, que foi abordado; que de imediato viram uma bolsa preta; que ao adentrarem na casa encontraram drogas, dinheiro, carregador de metralhadora de fabricação caseira; que assim efetuaram a prisão do Gilvanildo; [...]"

(Depoimento do policial civil Romulo Pereira Mascarenhas em juízo - mídia no id. 15824385)

A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Nesse sentido, entendo que a negativa do acusado em juízo não possui aptidão para desconstituir o conjunto probatório que demonstra a sua associação para o tráfico de drogas, nos termos exigidos pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Dessa maneira, ausentes dúvidas sobre a materialidade e autoria dos fatos em apuração, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

Posto isso, passo à análise do pedido de revisão da dosimetria.

II – DA
DOSIMETRIA
DA PENA

a)

Do delito de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06:

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 07 (sete) anos de reclusão pela valoração negativa das circunstâncias do crime e da natureza das drogas.

Quanto às circunstâncias do crime, observo que o juízo
a quo
entendeu por sua negativação ao argumento de que o tráfico de drogas foi realizado à luz do dia revelando alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do acusado.

Sucede que, no presente caso, entendo que a prática do delito de tráfico de drogas diuturnamente desacompanhada de quaisquer outros elementos concretos que evidenciem maior gravidade do
modus operandi
não permite a exasperação da pena-base apenas por tal motivo, eis que não extrapolado o tipo penal.

Logo, reputo necessário o decote do vetor circunstâncias do crime.

O mesmo não posso dizer em relação à exasperação da reprimenda-base pela natureza das drogas, haja vista a conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que determina a consideração da natureza e quantidade dos entorpecentes com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal.

Na hipótese, entendo que a natureza variada das drogas apreendidas, dentre as quais se encontraram entorpecentes com alta nocividade ao bem jurídico tutelado, como a cocaína e o crack, e a quantidade realmente justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, motivo pelo qual mantenho sua negativação.

Assim, ante a neutralização do vetor circunstâncias do crime, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão.

Oportunamente, saliento que não há direito subjetivo do acusado à aplicação de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base ou qualquer outro valor, pois o julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, pode adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do acusado.

Na segunda-fase, ante a incidência das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, procedo à redução da pena intermediária para fixá-la em 05 (cinco) anos de reclusão em atenção à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede sua redução abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase dosimétrica, a defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena constante no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, visto que o juízo de piso afastou sua incidência pelos seguintes fundamentos:

“Noutro giro, não há como reconhecer, no caso em comento, a figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois as consultas ao EJUD, SIEP e SEEU presentes na Certidão de ID 61432930, demonstram que o denunciado:

I – responde a Ação Penal de nº 0001671-66.2023.8.08.0030, na 3ª Vara Criminal desta Comarca, pela imputação do crime tipificado no art. 339, caput, do Código Penal;

II – responde a Ação Penal de nº 0000010-83.2023.8.08.0052, pela imputação do crime tipificado no art. no artigo 121, § 2º, inciso I, II, III, IV, na forma do artigo 29 e artigo 221, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, o que indica que vinha se dedicando, há certo tempo, a atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante em questão.

Para além disso,
o acusado está sendo condenado, também, por associação para o tráfico
, o que, de igual modo, impede a aplicação da minorante em questão. [...]”

De fato, não prevalece a pretensão defensiva de aplicação da referida causa especial de diminuição de pena, pois a reincidência do acusado e sua incursão no delito de associação para o tráfico de drogas demonstram que a dedicação a atividades criminosas não era meramente eventual.

Logo, entendo que não restam preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

b)

Do delito de associação para o tráfico de drogas previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06:

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão pela valoração negativa das circunstâncias do crime e da natureza das drogas.

Quanto às circunstâncias do crime, observo que o juízo
a quo
entendeu por sua negativação ao argumento de que a associação para a mercancia dos entorpecentes à luz do dia revela alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do acusado.

Sucede que, no presente caso, entendo que o delito de associação para o tráfico de drogas diuturnamente desacompanhada de quaisquer outros elementos concretos que evidenciem maior gravidade na conduta delitiva não permite a exasperação da pena-base por tal motivo, eis que não extrapolado o tipo penal.

Logo, reputo necessário o decote do vetor circunstâncias do crime.

Mantenho, contudo, a exasperação da reprimenda-base pela natureza das drogas, haja vista a conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que determina a consideração da natureza e quantidade dos entorpecentes com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal.

Isso porque a natureza variada das drogas apreendidas, dentre as quais se encontraram entorpecentes com alta nocividade ao bem jurídico tutelado, como a cocaína e o crack, e a quantidade realmente justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, ante a neutralização do vetor circunstâncias do crime, redimensiono a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica, incide a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual procedo à redução da pena para 03 (três) anos de reclusão em atenção à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede sua redução abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, ainda que ausente irresignação da defesa, destaco que foi adequadamente aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Assim, ausentes outras causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena do acusado em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 390 (trezentos e noventa) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

c)

Do concurso material e demais disposições:

Na forma do art. 69 do Código Penal, procedo a soma das penas aplicadas ao acusado para torná-la definitiva em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime fechado para início do cumprimento de pena, considerando o
quantum
de pena aplicada ao acusado, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Por conseguinte, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não atendidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

III – DO DANO MORAL COLETIVO

A defesa ainda suscita a ilegalidade da condenação do acusado ao pagamento de danos morais coletivos, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), ao argumento de que a ausência de instrução específica causou prejuízo ao exercício do contraditório
.

Razão assiste à defesa neste ponto.

Entendo que não basta o pedido expresso na denúncia e a respectiva indicação de valor mínimo para o seu deferimento, visto que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos decorrentes da prática do crime de tráfico de drogas demanda instrução probatória específica, como requisito essencial para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte, não há óbice a que o Magistrado, ao proferir uma sentença condenatória, fixe determinado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal cometida, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, a teor do enunciado no art. 387, IV, do CPP.

2. No entanto, "quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade"
(AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 22/5/2024). Ou seja, o simples pedido de fixação de um valor indenizatório, com a indicação de um montante, não resulta na condenação automática do acusado por tráfico de drogas à reparação por danos morais coletivos. É imprescindível que haja uma instrução probatória específica sobre esse tema no processo.

3. No caso, não foram preenchidos, cumulativamente, todos os requisitos necessários para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos, quais sejam: a) pedido expresso na denúncia; b) indicação / quantificação do valor pretendido; c) realização de instrução processual específica para garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.926.751/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) (grifo nosso)

Na hipótese, contudo, realmente não restou realizada instrução processual específica para mensurar e delimitar o dano no contexto de tráfico de drogas
, o que revela manifesto prejuízo ao acusado.

Diante disso, defiro o pedido recursal para afastar a condenação do acusado ao pagamento de danos morais coletivos.

IV – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim, no que concerne ao pedido de gratuidade da justiça, consigno que o pagamento das custas processuais é consectário lógico da sucumbência, consoante dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal, de sorte que eventual análise acerca da hipossuficiência econômica do acusado competirá ao juízo da execução penal, como acertadamente consignado pelo juízo de piso.

Assim, mantenho a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais.

V - DO DISPOSITIVO

Forte nesses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para redimensionar a pena do acusado para 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 890 (oitocentos e noventa) dias-multa, em regime fechado, e afastar sua condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.